Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-59.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006488-59.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 556.747.209-91 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 1006488-59.2020.8.11.0037

APELANTE
: JOÃO BATISTA DA SILVA

APELADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

TERCEIRO INTERESSADO
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –

EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTO NA CAUTELAR DE SEQUESTRO - ARRESTO DE BENS - AUTOMÓVEIS – PROCEDÊNCIA –

CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACARRETANDO A NULIDADE DA SENTENÇA – ARTIGO 489, IV, DO CPC/15 –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – PARTE QUE NÃO DEU CAUSA AO PROCESSO –

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PENHORA SOBRE O BEM ALIENADO - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA – CADA PARTE DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SEUS PATRONOS – RECURSO PROVIDO.

A fundamentação da sentença constitui seu mais importante elemento, por ser exigência expressa da Constituição Federal e do Diploma Processual Civil. Presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, ainda que sucintos, e a parte dispositiva, a rejeição da preliminar de nulidade se impõe.

Não há que se falar em condenação de honorários advocatícios se a parte não deu causa ao processo, vez que fez pedido genérico de penhora/restrição de bens, não especificando qual deveria ser atingido pela constrição judicial.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 1006488-59.2020.8.11.0037

APELANTE
: JOÃO BATISTA DA SILVA

APELADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

TERCEIRO INTERESSADO
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA DA SILVA
em face da sentença que
JULGOU PROCEDENTE
os
Embargos de Terceiros no. 1004469-80.2020.8.11.0037,
ajuizados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO SERRADO
, ora apelada, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e, por consequência, determinou a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos no 1002513- 29.2020.8.11.0037, referente aos veículos de
placas: QCZ7333, QCY9228, QCE8595, QCS1303 e GCD5F46
, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Pela sucumbência, a parte embargada foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 2o do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pelo embargado
JOÃO BATISTA DA SILVA
foram rejeitados no
ID no 100418462
.

Em preliminar, alega o apelante a ausência de fundamentação da sentença, nos termos do
artigo 489, IV, do CPC/15
, pretendendo a sua nulidade.

No mérito, informa o apelante que a apelada opôs Embargos de Terceiro em razão de bloqueio de transferência levado a efeito nos autos da
Ação Cautelar Preparatória no 1003017 - 35.2020.8.11.0037
, dos veículos de placas:
QCD -5546 (QCD -5F46), QCE - 8595, QCZ -7333, QCS -1303, QC Y -9228
, de sua propriedade (por força de
CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
celebrados com a empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
de quem o apelante é credor).

Enfatiza que, por ocasião de contestação, o apelante, além de não oferecer resistência à pretensão da apelada, esclareceu que na oportunidade em que efetivado o bloqueio pelo Juízo, não foi identificada qualquer restrição pendente sobre os bens e, por não dispor dos dados completos dos veículos, não pôde verificar qualquer gravame, não agindo, assim, de má-fé, rogando fosse afastada eventual sucumbência.

Adiante, esclarece que tais restrições foram implementadas indistintamente quando do cumprimento da ordem (judicial) cautelar liminar deferida em sede recursal, no
Agravo de Instrumento no 1013710 - 92.2020.8.11.0000
, decorrente da inadimplência contumaz da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
perante o apelante, não tendo este, portanto, indicado/nominado os veículos (da apelada) para a propalada constrição.

Assevera ainda o apelante que não deu causa ao ajuizamento da
actio
, seja porque não indicou os bens para sequestro ou, ainda, por não ter oferecido resistência à pretensão. Inexistiu qualquer alusão no extrato de bloqueio via
RENAJUD
, sobre a existência de ônus nos veículos que estavam sofrendo restrição de transferência, o que lhe imporia ciência sobre a situação dos bens e evidenciaria eventual má-fé da apelante.

No mais, a seu ver, com a ausência de pretensão resistida ou má-fé por parte do apelante, possível sejam as verbas sucumbenciais afastadas.

Alternativamente, pretende a minoração dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo provimento do recurso para a exclusão dos honorários advocatícios. Alternativamente, pela redução da citada verba.

As contrarrazões vieram no
ID no 100418469
, oportunidade em que o agravado alega, em princípio, deserção do recurso, rebatendo no mérito a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

DESERÇÃO DO RECURSO

Resta prejudicada o pedido de deserção do recurso, na medida em que no
ID no 101416972
foi determinado o recolhimento das custas de preparo, tendo este sido efetuado pelo apelante.-

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a tal dispositivo legal, em especial seu
§ 1o, inciso IV.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1o do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento do pedido inicial.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da sentença, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de sentença se concisa sua fundamentação.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado no 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1a T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação.-

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, pretende o apelante a exclusão dos honorários advocatícios, afirmando não ter apresentado resistência à pretensão autoral nos Embargos de Terceiro. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária.

De início, vale ressaltar que ao apreciar o
RAC no 1007672-50.2020.8.11.0037
, também de minha relatoria, em situação idêntica, inclusive os mesmos bens penhorados (veículos), mantive a condenação de primeiro grau, no entanto, acolhi o pedido subsidiário, reduzindo a verba honorária de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

Reanalisando a questão, não tenho dúvida de mudar o meu entendimento – até porque, da forma como se deu a constrição, não há como responsabilizar o embargado/apelante.

A bem da verdade, a exemplo de inúmeros credores
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA,
o embargado/apelante fez um
pedido genérico
para proceder constrições de
bens móveis
e
ativos financeiros
da requerida
INDIANA
e de seu sócio
ALEX PEREIRA
, a serem localizados via sistemas
BACENJUD
e
RENAJUD
, bem como
semoventes
e
aeronaves
, por meio da remessa de Ofícios ao INDEA e a ANAC.

Não é de se olvidar que, especificamente no tocante o RENAJUD, este é uma sistema
on-line
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Tal ferramenta eletrônica permite ao Poder Judiciário realizar consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) a fim de realizar restrições de veículos, além de ter à disposição registros de restrições e de pessoas condenadas em ações judiciais.

Logo, da forma em que foi realizado o pedido, cumpria ao Poder Judiciário verificar a existência de restrição – até porque, em tese, quando da realização da constrição pelo sistema RENAJUD, o magistrado tem a sua disposição todo o histórico dos veículos, inclusive a restrição de alienação fiduciária. Sendo assim, sabedor de que o bem alienado fiduciariamente pertencia ao credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse do bem, não poderia realizar a constrição.

Ainda que o magistrado determinasse tão somente a constrição dos veículos, sem analisar as restrições de alienação fiduciária, cumpria ao DENATRAN informar ao juízo de tais restrições.

Ademais, após a constrição dos veículos não havia possibilidade de o credor verificar a existência de restrições, uma vez que os bens foram relacionados no processo sem informação de restrições de alienação fiduciária, sendo exibido apenas informações das placas dos bens

e o nome do seu atual proprietário. Confira:

Aliás, o credor teve conhecimento das restrições tão somente quando do ajuizamento dos embargos de terceiro, não se opondo quanto à liberação dos bens, portanto, agiu com boa-fé atendendo ao princípio da cooperação.

Soma-se a isto, o fato de que, verificada que as contrições recaíram sobre bens dados em garantia fiduciária, bastava ao credor fiduciário elaborar uma simples petição no feito principal, informando o juízo de tal situação, o que na certa seria baixada a averbação da constrição de imediato.

Com isso, somente caberia a condenação de honorários advocatícios caso próprio credor indicasse especificamente os veículos alienados para constrição, que não é o caso.

Desta forma, não tendo o credor indicado os bens para constrição, certo é que ele não deu causa para o ato, sendo assim, cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para excluir a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021